Tribunal: TJMT
Processo: 1016716-38.2019.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RAC n.o 1016716-38.2019.8.11.0002
Vistos etc.
Diante da questão de ordem suscitada pela E. Des.a Marilsen Andrade Addario na sessão de julgamento levada a efeito em 03.03.2021, conforme as notas que seguem em anexo, determino a intimação de ambas as partes para manifestação no prazo de 10 dias.
Após, retornem.
Cuiabá, 28 de março de 2021.
DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Relatora